Tribunal: TJPA
Processo: 0021682-83.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00216828320158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAOLO PITONDO GAZOTI (ADVOGADOS: REGINALDO LIRA REIMÃO E AGLIBERTON ALCANTAR DA ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. O delito de que trata o art. 33 da Lei 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta. Havendo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, sendo descabida a absolvição. Resta pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, o que a defesa não provou, razão pela qual valem como prova testemunhal. Quanto à dosimetria da pena, nada a retificar na pena-base, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Pena mantida. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00216828320158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAOLO PITONDO GAZOTI (ADVOGADOS: REGINALDO LIRA REIMÃO E AGLIBERTON ALCANTAR DA ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por PAOLO PITONDO GAZOTI em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara criminal da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 450 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) 06/07/2015, por volta de 13:00 horas (...) os policiais civis KERLY FRANCISCO ARAÚJO SOEIRO, JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS e HELOISA NAZARÉ SANTOS TRINDADE se encontravam de serviço, quando receberam ¿determinação¿ para investigar o denunciado, PAOLO PITONGO GAZOTI, que de acordo com `denúncia anônima¿ estaria praticando tráfico/comércio de drogas e realizando entregas em uma motocicleta de marca YAMAHA/FACTOR, de cor vermelha e placa OFO4738. Consta do procedimento investigatório que os policiais tomaram conhecimento de que o denunciado iria realizar uma entrega de entorpecentes, momento em que a equipe policial, em viatura descaracterizada, seguiu pela Rodovia Mario Covas, entrando na Rodovia Transcoqueiro e quando estavam próximo a rotatória com a Augusto Montenegro, visualizaram o denunciado aguardando o cliente para a entrega de drogas. De posse de tais informações, os policiais se dirigiram ao local, onde abordaram o denunciado e resolveram proceder revista pessoal e no veículo, onde encontraram no compartimento da bateria da motocicleta, 01 (um) pacote embalado em plástico contendo erva seca prensada, semelhante a droga conhecida por `maconha¿ do tipo `SKANK¿ eu possui maior poder alucinógeno. (...) no quarto do denunciado foi encontrado dentro de uma caixa 01 (um) saco plástico contendo sementes; 01 (um) saco plástico contendo erva, talos e erva prensada, todos de droga conhecida vulgarmente como `maconha¿ e 01 (uma) balança digital, papel de seda, isqueiro declavador, piteiras de plástico, piteira de metal e embalador de cigarros e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 16 de novembro de 2015, fl. 147.

Aduz o Apelante que estão presentes todos os requisitos para a redução da pena, eis que é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas. Pretende a reforma da decisão a fim de desclassificar o crime para o previsto no art. 28 da lei 11.343/06. Por fim, requer sua absolvição.

Contrarrazões às fls. 254-258v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00216828320158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: PAOLO PITONDO GAZOTI (ADVOGADOS: REGINALDO LIRA REIMÃO E AGLIBERTON ALCANTAR DA ROCHA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por PAOLO PITONDO GAZOTI em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara criminal da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 450 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) 06/07/2015, por volta de 13:00 horas (...) os policiais civis KERLY FRANCISCO ARAÚJO SOEIRO, JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS e HELOISA NAZARÉ SANTOS TRINDADE se encontravam de serviço, quando receberam ¿determinação¿ para investigar o denunciado, PAOLO PITONGO GAZOTI, que de acordo com `denúncia anônima¿ estaria praticando tráfico/comércio de drogas e realizando entregas em uma motocicleta de marca YAMAHA/FACTOR, de cor vermelha e placa OFO4738. Consta do procedimento investigatório que os policiais tomaram conhecimento de que o denunciado iria realizar uma entrega de entorpecentes, momento em que a equipe policial, em viatura descaracterizada, seguiu pela Rodovia Mario Covas, entrando na Rodovia Transcoqueiro e quando estavam próximo a rotatória com a Augusto Montenegro, visualizaram o denunciado aguardando o cliente para a entrega de drogas. De posse de tais informações, os policiais se dirigiram ao local, onde abordaram o denunciado e resolveram proceder revista pessoal e no veículo, onde encontraram no compartimento da bateria da motocicleta, 01 (um) pacote embalado em plástico contendo erva seca prensada, semelhante a droga conhecida por `maconha¿ do tipo `SKANK¿ eu possui maior poder alucinógeno. (...) no quarto do denunciado foi encontrado dentro de uma caixa 01 (um) saco plástico contendo sementes; 01 (um) saco plástico contendo erva, talos e erva prensada, todos de droga conhecida vulgarmente como `maconha¿ e 01 (uma) balança digital, papel de seda, isqueiro declavador, piteiras de plástico, piteira de metal e embalador de cigarros e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). (
...).¿ (sic)

Aduz o Apelante que estão presentes todos os requisitos para a redução da pena, eis que é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas. Pretende a reforma da decisão a fim de desclassificar o crime para o previsto no art. 28 da lei 11.343/06. Por fim, requer sua absolvição.

A materialidade do delito resta comprovada diante dos documentos de fl. 22 - auto de apresentação e apreensão e de fls. 27 - laudo toxicológico, concluindo que a erva seca e as sementes se tratam de maconha e as cartelas coloridas com 69 selos se trata de substância etanamina conhecida como 251-NBOMe (droga psicodélica, sendo alguns de seus efeitos a paranoia, alucinações visuais e auditivas, crises convulsivas, dentre outros, podendo levar à óbito quando em altas doses).

A autoria do delito se comprova pelos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A testemunha PM KERLY FRANCISCO ARAÚJO SOEIRO, fl. 158 - mídia, afirmou que: ¿(...) o denunciado iria fazer a entrega da droga na Rodovia Augusto Montenegro, conforme denúncias anônimas; que se dirigiram até lá e viram PAOLO e resolveram abordá-lo; que foi encontrado em um recipiente dentro do compartimento da bateria da motocicleta certa quantidade de droga (SKANK) dentro de um saco plástico; que se dirigiram até a residência do réu e lá encontraram LSD e maconha; que foi ainda apreendida uma balança, dinheiro e outros apetrechos que foram levados para a delegacia; que na delegacia o réu confessou ser traficante.¿

A policial HELOISA NAZARÉ SANTOS TRINDADE afirmou, mídia de fl. 158, que: ¿(...) no momento em que o réu foi abordado encontraram com ele certa quantidade de maconha; que foram até a residência do réu e lá apreenderam maconha e LSD e ainda uma balança e uma piteira; que a quantidade de droga encontrada indicava tráfico.¿

Tais depoimentos são coerentes e harmônicos entre si, confirmando o que já havia sido declarado em sede policial, fls. 10 e 14.

Eis o entendimento jurisprudencial:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...)
O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe27/05/2016). (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DEREVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DASÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDONA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS.VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017). (destaquei)

Ressalto que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais, inclusive depoimentos dos policiais, é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença, eis que os depoimentos dos policiais foram confirmados em Juízo.

Sendo assim, resta pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, o que a defesa não provou, razão pela qual valem como prova testemunhal. Ademais, não é somente a quantidade de droga apreendida que determina o tráfico ilícito de entorpecentes, mas o cotejo de todas as circunstâncias do crime que,
in casu
, se mostram suficientes para caracterizar o tráfico. Importante ainda frisar que o local (na motocicleta e na residência do réu) e o modo como estava armazenada (acondicionadas em sacos plásticos e cartelas), bem como a presença de uma balança e de vasto material para embalagem, afastam a alegação de que se destinava ao consumo próprio. Sendo assim, rechaço a pretensão do réu de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06, bem como sua pretensão absolutória.

No que tange à dosimetria da pena, analisando a sentença impugnada, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou como desfavoráveis a culpabilidade do réu, a conduta social e as consequências do delito. Apesar de discordar da fundamentação atribuída pelo Juízo à conduta social, uma vez que inexiste nos autos qualquer elemento capaz de aferi-la, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 540 dias multa, eis que a considero suficiente e adequada, bem como diante da existência de outras duas circunstâncias negativas: a culpabilidade e as consequências do delito. A culpabilidade deve permanecer valorada negativamente, diante do alto grau de reprovabilidade da conduta do réu, que trafegava em via pública escondendo a droga dentro de um compartimento em sua motocicleta, agindo com extrema audácia e certeza de sua impunidade. Por sua vez, as consequências do delito se mostram graves diante do tipo de drogas que trazia consigo e armazenava em sua residência, tendo uma delas como efeito a paranóia, alucinações visuais e auditivas e crises convulsivas, podendo inclusive levar à óbito, conforme laudo de fl. 27.

Inexistem circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, bem como a fração de sua redução em 1/6, diante da expressiva quantidade de droga apreendida com o réu, restando 5 anos de reclusão e 450 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator